Tribunal: TJMT
Processo: 1016059-28.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1016059-28.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Recorrido: GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 24/02/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - REQUERIDO NÃO INTIMADO DA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES E RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de intimação da parte acerca de decisão proferida no processo, retirando-lhe a oportunidade de recorrer contra aquele pronunciamento, enseja a nulidade do feito por cerceamento de defesa, na forma do artigo 272, §§ 2o e 5o do CPC/15.
2. Pela análise dos autos, constata-se que no caso não houve intimação da reclamada quanto à sentença que apreciou os embargos declaratórios apresentados pela reclamada, cumpre reconhecer, portanto, a nulidade dos atos posteriores à sentença e devolução do prazo recursal.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016059-28.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVANE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 698.544.912-34 (RECORRENTE), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 021.440.717-99 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023